Tribunal: TJBA
Processo: 8067722-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067722-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITALO DALTRO ARAUJO

Advogado(s):

AGRAVADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s):FABIANA CORREA SANT ANNA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º E § 10, DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva do réu em ação de cobrança.

2.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de fixação da verba honorária e à aplicação do princípio da causalidade.

3.
RAZÕES DE DECIDIR:

O vício da contradição que autoriza os embargos é aquele interno, entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre quando o tribunal decide de forma lógica e coerente.

A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é obrigatória quando o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo, visando garantir remuneração digna ao trabalho advocatício.

Pelo princípio da causalidade, quem deu causa à instauração indevida do processo deve arcar com os ônus da sucumbência (art. 85, § 10, CPC).

O parágrafo único do art. 338 do CPC remete expressamente ao art. 85, § 8º, quando o valor da causa for irrisório, justificando o afastamento dos percentuais de 3% a 5%.

DISPOSITIVO:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
opostos n
o
A
gravo de Instrumento
(8067722-60.2024.8.05.0000),
em que figura como Embargante
a

CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO
e como Embargad
o

ITALO DALTRO ARAÚJO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes
E
mbargos de
D
eclaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11